Tribunal: TJES
Processo: 0001177-07.2020.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-07.2020.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: HELIO COSTA DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. VÍTIMA FATAL. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA QUE O FALECIMENTO DA VÍTIMA SE DEU EM RAZÃO DO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÓBITO. LAUDO DE NECROPSIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA N. 580 DO STJ. INPC. JUROS DE MORA DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. SÚMULA N. 426 DO STJ. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os requisitos para pagamento da indenização referente ao o seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 2. Os documentos colacionados ao processo, notadamente o boletim de ocorrência, a certidão de óbito e o laudo de necropsia, não deixam dúvidas quanto à causa do óbito do filho dos requerentes, qual seja, o acidente de trânsito no qual se envolveu, a revelar o nexo de causalidade. 3. Nos termos da súmula n. 580 do STJ, “a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”, devendo ser aplicado como índice o INPC. 4. O termo inicial para fluência dos juros de mora, calculados conforme a taxa Selic, é a data da citação, de acordo com a súmula 426 do STJ. 5. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da sentença proferida pelo Juízo de da Vara Única da Comarca de Ibatiba, a qual, nos autos da ação de cobrança em epígrafe, ajuizada por
HELIO COSTA DOS SANTOS E MARIA DE FÁTIMA SANGI
,
julgou procedente o pedido autoral, para condenar a Recorrente ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de seguro DPVAT.

Em suas razões recursais, sustenta a Recorrente que inexiste prova de que a morte foi causada por acidente envolvendo veículo automotor em via terrestre, de modo que não se vislumbra o nexo de causalidade no caso dos autos. Outrossim, aduz que não houve a fixação do termo inicial da correção monetária, o qual deve corresponder à data do evento danoso (súmula n. 580, STJ), ao passo em que os juros de mora são devidos desde a citação (súmula n. 426, STJ).

Pois bem.

A indenização relativa ao Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT - é paga em favor das vítimas de acidente de trânsito em casos de morte, invalidez permanente ou necessidade de despesas com assistência médico-hospitalar.

Os requisitos para pagamento da indenização estão previstos no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, clarividente ao estabelecer que
“o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

No caso dos autos, a despeito das razões veiculadas pela Apelante, o acervo probatório não deixa dúvidas quanto ao fato de que o filho dos requerentes, ora Apelados, faleceu em virtude de acidente automobilístico, o que dá azo ao pagamento da indenização, na forma reconhecida na sentença guerreada.

Do boletim de ocorrência anexado às fls. 12/14 depreende-se que, no dia 08/08/2019, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, o caminhão onde viajava o filho dos Apelados Deivid Sangi da Costa, veículo conduzido pelo motorista Adeir dos Santo Peixoto, foi atingido por uma viga de sustentação do viaduto que estava em construção no local, acidente que vitimou fatalmente os dois ocupantes do veículo.

Tal informação é extraída não só do campo “descrição sumária do acidente”, preenchido pelos policiais que atenderam a ocorrência, como também do relato das testemunhas oculares, também constante no referido documento.

Em que pese endossar a tese de que o boletim de ocorrência possui presunção relativa de veracidade,a qual pode ser afastada por outros elementos de prova do processo, entendo não ser esse o caso em tela, porquanto inexiste prova em sentido contrário.

Ora, a certidão de óbito trazida ao processo revela que a vítima faleceu no dia do acidente, em via pública, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Além disso, o laudo de necropsia produzido em 09/08/2019 (fl. 15) deixa claro que a vítima foi à óbito em razão de ação contundente, condizente com o acidente automobilístico, reputado como fato no referido laudo.

Logo, o documento em questão, em verdade, corrobora as informações constantes no boletim de ocorrência, motivo pelo qual tenho que suficientemente provado o direito autoral no que concerne ao nexo de causalidade entre o óbito da vítima e o acidente de trânsito que deu causa a tal ocorrido,.

Sublinho que o entendimento ora adotado não destoa da jurisprudência pátria, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
HIPÓTESE EM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS PELA PARTE AUTORA (BOLETIM DE OCORRÊNCIA, CERTIDÃO DE ÓBITO E PRONTUÁRIOS MÉDICOS) SÃO SUFICIENTES PARA A COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E A MORTE DA VÍTIMA, DEVENDO, PORTANTO, SER MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AC: 50772084920198210001 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

SEGURO OBRIGATÓRIO ( DPVAT)– INDENIZAÇÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.
(TJ-MT 00030420320188110048 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. ÓBITO. ACIDENTE PROVOCADO POR EXPLOSÃO DA CARGA TRANSPORTADA PELO VEÍCULO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. 1 - A cobertura do seguro obrigatório prevê como hipótese de incidência o acidente causador de danos pessoais graves, havido com o veículo ou com a carga transportada, sendo esta a hipótese dos autos.
2 - A confecção de Boletim de Ocorrência em data posterior ao sinistro, não afasta o direito à indenização do seguro DPVAT, quando o acidente e o nexo de causalidade estão comprovados através de outros meios de prova. 3 - Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão, por meio do boletim de ocorrência, laudo de perícia criminal de exame de vistoria de local e certidão de óbito, surge o direito ao recebimento da indenização do seguro DPVAT.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AC: 55095014520188090140 SANCLERLÂNDIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Sanclerlândia - Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Em evolução, assiste razão à Apelante no que se refere à omissão da sentença objurgada quanto aos encargos incidentes sobre o valor da condenação.

Concernente à correção monetária,
“a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso”,
conforme tese fixada pela Corte Superior no âmbito do tema repetitivo n. 898 e da súmula n. 580.

Outrossim, o termo inicial para fluência dos juros de mora é a data da citação, de acordo com a súmula 426, também do c. STJ.

A correção monetária devida desde a data do evento danoso, deve ser calculada com base no INPC, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. [...] 2. Tendo em vista o restabelecimento da decisão do magistrado de piso levado a efeito pela decisão unipessoal objurgada, merece acolhida a irresignação da parte agravante para se determinar a reforma da sentença tão somente para fixar a
incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação.
3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.757.675/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Como se extrai do aresto reproduzido acima, sobre o valor da condenação, a partir da data da citação (marco inicial para fluência dos juros de mora), deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A corroborar, trago à baila a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. ERRO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO PARA O DEMANDANTE E PARCIALMENTE PROVIDO PARA O DEMANDADO. 1. Como é cediço, o Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre é um seguro de caráter social e tem a finalidade de indenizar as vítimas de acidentes de trânsito, independente de apuração de culpa, cobrindo danos pessoais decorrentes desse tipo de evento danoso. 2. Não prospera a tese da seguradora de que não houve comprovação do nexo de causalidade, diante da ausência do boletim de atendimento médico na data do sinistro, conquanto o art. 5º da Lei nº 6.194/74 exige tão somente a simples prova do acidente e do dano decorrente, o que abarca qualquer meio probatório idôneo para esses fins. 3. Na espécie, restou incontroverso que o pagamento administrativo limitou-se às despesas médicas. Dessa forma, a seguradora deve a quantia prevista na sentença de R$ 4.725,00 (Quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), equivalente a 50% de 70% do valor máximo da cobertura, ou, como concluiu o magistrado, correspondente a 35% do valor máximo da tabela, não havendo que se falar em equívoco na elaboração do cálculo.
4. A sentença deve ser reformada em relação aos consectários lógicos da condenação, cujo montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente desde o evento danoso, que, no caso, é a data do sinistro, até a citação, com base no INPC e, a partir de então, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária (Súmula nº 426 do STJ). (AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019) 5. Recursos conhecidos, desprovido para o demandante e parcialmente provido para o demandado.
(TJES; AC 0000571-16.2018.8.08.0042; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 07/11/2022; DJES 28/11/2022)

Ante o exposto,
despiciendas maiores digressões, conheço do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,

a fim de determinar que sobre o valor da condenação deverá incidir correção monetária conforme INPC desde a data do evento danoso até a data da citação, momento a partir do qual, por serem devidos também os juros moratórios, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambos os encargos.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/11/2023 às 13:48:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48311210112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR